Tribunal: TJBA
Processo: 8035346-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035346-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EDEVAL LISBOA LEMOS

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, KARLA MAGNOLIA ALVES DOS SANTOS LEMOS

ACORDÃO

EM E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SEGURANÇA JURÍDICA E COERÊNCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que suspendeu execução de título extrajudicial até o julgamento dos embargos à execução, fundamentada na necessidade de evitar decisões conflitantes. O embargante alega omissão e contradição do julgado quanto à inobservância dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, e violação a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao manter a suspensão da execução sem a observância estrita dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) verificar se a decisão colegiada violou os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da efetividade da execução e da razoável duração do processo; e (iii) se a utilização do poder geral de cautela como fundamento para a suspensão da execução configura contradição lógica ou jurídica.

III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, pois enfrentou a questão da suspensão da execução sob a ótica da ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para o credor, bem como do poder geral de cautela do magistrado para evitar decisões conflitantes, harmonizando a aplicação do art. 919 do CPC com os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 4. A suspensão temporária da execução, motivada pela necessidade de dirimir questões prejudiciais relevantes nos embargos à execução, como a impenhorabilidade de bem dado em garantia e o direito ao alongamento de dívida rural, não configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da efetividade da execução ou da razoável duração do processo, mas sim uma medida prudencial que visa à higidez e à coerência da prestação jurisdicional. 5. O poder geral de cautela do magistrado, utilizado para a condução do processo, não representa um afastamento da lei, mas sim um instrumento de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que permite a adoção de medidas para garantir a utilidade e a eficácia do provimento final, especialmente quando a prática de atos executivos antes da resolução de questões prejudiciais poderia ensejar nulidades e prolongar desnecessariamente o trito.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, mantém a suspensão da execução, fundamentando-se na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação para o exequente e no poder geral de cautela do magistrado para evitar decisões conflitantes e garantir a coerência processual. 2. A suspensão de processo executivo, em face de embargos que versam sobre questões prejudiciais relevantes, insere-se na prerrogativa de condução processual do juízo, não configurando afronta aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, efetividade da execução ou razoável duração do processo, mas sim uma medida que visa à segurança jurídica e à economia processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 489, §1º, IV e VI, 919,
caput
e §1º, 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 5º, II, LIV e LXXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8035346-84.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como embargado
EDEVAL LISBOA LEMOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora